Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0712212-20.2022.8.07.0018 proposto contra DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), exarada nos seguintes termos (ID 132069267 dos autos de origem): (...) I – FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA IMPETROU mandado de segurança em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Recebo a emenda ID 132040107. Ao CJU para que retifique o polo passivo da demanda. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Contudo, o art. 1o, §3o da Lei no 8.347/92 estabelece que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Ademais, ausente depósito da quantia atacada, a providência solicitada “ad liminem” também esbarra no teor do art. 7o, §2o da LMS, demandando a questão dilação probatória para se aferir a existência ou não de violação ao devido processo legal e/ou à lei. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 38265844), o agravante defende que “a legislação utilizada pelo Juízo originário para indeferimento da medida liminar está restrita aos procedimentos de natureza cautelar ou preventiva em que o pleito não puder ser concedido em ações de mandado de segurança. Em outras palavras, incabível concessão de medida liminar em procedimentos cautelares ou outras ações de natureza cautelar ou preventiva, salvo mandado de segurança.” (ID 38265844 – Pág. 4) Alega que não há que se falar em prestação de caução como condição para o deferimento da liminar. Sustenta que não foi intimado quanto ao termo inicial da Ação Fiscal no 944/2021, nem sobre o ato relacionado à infração, que deu origem a inscrição do débito em dívida ativa. Diz que “a intimação do sujeito passivo a respeito do termo de início da ação fiscal (prevista no art. 17 da Lei Distrital no. 4.567/2011) é o marco inicial do procedimento administrativo fiscal (PAF), a rigor do art. 18 Lei Distrital no. 4.567/2011” (ID 38265844 – Pág. 6) Aduz que para a lavratura do auto de infração é necessária uma ação fiscal prévia. Assevera que “teve seu direito líquido e certo violado por parte do Fisco Distrital no momento em que este não cientificou a empresa Finoplast a respeito do início da Ação Fiscal no. 944/2011 (iniciada em 01.10.2021 sem intimação até a presente data), infringindo diretamente o disposto (i) no art. 18, I, “a” da Lei Distrital n. 4.567/2011 e (ii) no artigo 3o, VI da Lei Complementar no. 968 de 28.04.2020 (Lei de Defesa do Contribuinte do Distrito Federal), o qual garante ao sujeito passivo/contribuinte o direito básico de ter acesso a uma via de qualquer procedimento administrativo fiscal previsto no art. 17 da Lei no. 4.567/2011 contra ele instaurado.” (ID 38265844 – Pág. 10) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38265853). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. O art. 18, I, “a”, da Lei Distrital n.° 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal, informa que o sujeito passivo deverá ser cientificado quanto ao termo inicial de eventual ação fiscal, in verbis: Art. 18. O procedimento administrativo fiscal tem início com: I – a cientificação, na forma do art. 11, do sujeito passivo ou seu representante, acerca de: a) termo de início de ação fiscal; Assim, caso se constate a falta de notificação do sujeito passivo da obrigação tributária, resta violado o princípio da legalidade tributária. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. VÍCIO INSANÁVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO REGULAR CONQUANTO POSSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PROCEDER AO DEVIDO CHAMAMENTO DO CONTRIBUINTE. MANIFESTA FALTA DE HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FUNDAMENTO BALIZADOR DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, VILIPENDIADO PELA AUTORIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA FLAGRANTEMENTE OLVIDADO. LEI DISTRITAL 4.567/2011. VIOLAÇÃO INACEITÁVEL AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO ADMINISTRATIVA VICIADA QUE É PREJUDICIAL AO ESTADO DE DIREITO, AO SISTEMA DEMOCRÁTICO, À SOCIEDADE E AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Vício não caracterizado pelo indeferimento de prova pericial uma vez que a defesa apresentada pelo contribuinte não está fundamentada em questões de fato, mas somente em questões de direito que maculariam o procedimento administrativo fiscal. Autor/apelante que não impugna o mérito do débito fiscal nem o quantum lançado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Mérito. Sendo certo que a Administração Pública tem atuação vinculada aos limites previstos na lei, segundo o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF, evidente que mácula insanável há no processo administrativo fiscal em que lavrado auto de infração pelo Distrito Federal sem que tenha sido intimado o contribuinte do termo de início de ação fiscal, como determina os arts. 18, I, "a", c/c 11, I a V, da Lei distrital n. 4.567/2011. Hipótese em que configurada grave violação ao princípio legalidade tributária. 3. Falaciosa se afigura a afirmativa de que sanado o vício apurado pela falta de intimação do contribuinte em razão de haver ele comparecimento ao processo administrativo, porque consolidado estava o auto de infração e possibilidade havia de sua regular intimação para apresentar sua defesa administrativa. 4. Sendo dever do Estado zelar pelo correto cumprimento da lei e dever da Administração atender às exigências legais para garantir a lisura e higidez do procedimento administrativo fiscal, insuperável se afigura a nulidade da ação administrativa fiscal que afirma, sem consideração às especificidades do caso concreto, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo quando intimação regular não houve do contribuinte para plenamente exercer seu direito de defesa em face da lavratura auto de infração, que é documento tributário de caráter punitivo. 5. É prejudicial ao Estado de Direito, ao sistema democrático, à sociedade, não apenas ao contribuinte, a ação administrativa que se desenvolve em procedimento maculado por vício insanável, porque deliberadamente desconsidera fundamento constitucional balizador da República Federativa do Brasil: a garantia constitucional ao devido processo legal. 6. Preliminar cerceamento defesa rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392175, 07039626620208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, de acordo com a documentação acostada aos autos, verifico que o agravante não foi previamente cientificado sobre o termo inicial da ação fiscal implementada pelo ente distrital. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presento o perigo de dano, uma vez que a inscrição em dívida ativa tem o condão de gerar restrições de crédito ao agravante, além de eventual constrição de bens e valores. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.